Tribunal: TJMT
Processo: 1008725-70.2024.8.11.0055
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008725-70.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELAINE DOS REIS - CPF: 032.951.441-50 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa decorrente de sequela ortopédica.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (
i
) saber se o laudo pericial judicial apresenta vícios aptos a justificar a reabertura da instrução processual; e (
ii
) saber se a sequela decorrente de acidente implicou redução da capacidade laborativa apta à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir:

3.

A prova pericial judicial revelou-se suficiente, coerente e devidamente fundamentada, com resposta clara aos quesitos formulados pelas partes e análise expressa acerca da repercussão funcional da lesão na atividade habitual exercida pela segurada, inexistindo vício apto a comprometer sua validade.

4. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente.

5. O laudo pericial judicial concluiu de forma expressa que, embora existente sequela de fratura no punho esquerdo, a lesão encontra-se consolidada sem comprometimento funcional ou redução da capacidade laborativa habitual, inexistindo limitação funcional, dispêndio maior de energia ou prejuízo à produtividade.

6. Ausente prova de redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não estão preenchidos os requisitos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991 para concessão do auxílio-acidente.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A ausência de comprovação de redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente.”

___________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 371, 473, IV, 479 e 85, § 11; Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 0033270-60.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas de Direito Público, relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.10.2016, publicado no DJe em 07.11.2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ELAINE DOS REIS
contra a sentença (Id. 361482397) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1008725-70.2024.8.11.0055, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente a pretensão autoral, diante da ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa.

Condenou, ainda, a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada eventual gratuidade de justiça.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do laudo pericial judicial, sob o argumento de que a prova técnica seria sucinta, contraditória e insuficiente, por não enfrentar de forma analítica a alegada redução da capacidade laborativa decorrente das sequelas do acidente sofrido pela autora, em afronta ao artigo 473, IV, do CPC e ao direito à prova, ao contraditório e à fundamentação adequada das decisões judiciais.

No mérito, defende que o conjunto probatório constante dos autos revela, de forma inequívoca, a existência de sequela e redução de sua capacidade laborativa. Assevera, ainda, que, para a concessão do benefício de auxílio-acidente, é suficiente a demonstração de qualquer grau de diminuição da aptidão para o trabalho habitual, nos termos da legislação previdenciária aplicável.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida, preliminarmente, a nulidade do laudo pericial, com a reabertura da instrução para complementação ou renovação da prova técnica; ou, sucessivamente, caso afastada a preliminar, seja reformada a sentença para conceder à autora o benefício de auxílio-acidente.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 362170886, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte apelante sustenta que o laudo pericial produzido nos autos não se mostra apto a embasar, de forma segura, a sentença de improcedência, porquanto teria sido elaborado sem o necessário aprofundamento técnico acerca das sequelas decorrentes da fratura de rádio esquerdo sofrida pela autora. Afirma que, embora o próprio contexto clínico examinado na perícia aponte limitação de mobilidade do punho, o
expert
concluiu, sem fundamentação analítica suficiente, pela inexistência de redução da capacidade laborativa, deixando de estabelecer correlação clara entre a sequela consolidada e as exigências concretas da atividade habitual da demandante.

É incontroverso que a concessão dos benefícios por incapacidade – aposentadoria por invalidez (artigo 42), auxílio-doença (artigo 59) e auxílio-acidente (artigo 86), todos da Lei n. 8.213/1991 – exige a verificação do efetivo preenchimento dos requisitos legais, dentre os quais a aferição da existência, natureza e grau da incapacidade laboral do segurado ou, conforme o caso, da redução de sua capacidade para o trabalho, bem como a análise acerca da possibilidade de reabilitação ou readaptação para o exercício de atividade diversa que lhe assegure a própria subsistência.

Nesse cenário, a prova pericial médica revela-se instrumento técnico essencial à adequada instrução do feito, na medida em que fornece ao Juízo elementos especializados acerca das condições clínicas do segurado, da repercussão funcional das patologias diagnosticadas e de sua correlação com a atividade habitual desempenhada.

Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial – conforme dispõe expressamente o artigo 479 do Código de Processo Civil –, é certo que tal prova assume papel central na formação do convencimento judicial, devendo ser analisada em consonância com o conjunto probatório dos autos, à luz do princípio do livre convencimento motivado (artigo 371 do CPC).

Assim, ainda que o laudo pericial não vincule o julgador, não pode ser desconsiderado de forma arbitrária, exigindo-se fundamentação idônea caso se opte por afastar suas conclusões, sobretudo em demandas previdenciárias que envolvem matéria eminentemente técnica. Por certo, prova pericial, embora não vinculante, assume especial relevância em demandas dessa natureza, por fornecer subsídios técnicos qualificados à formação do convencimento judicial.

No caso
sub judice
, o laudo pericial apresentou-se coerente, fundamentado e suficiente, tendo o
expert
respondido de forma clara e objetiva aos quesitos formulados pelas partes, descrito o quadro clínico da autora, reconhecido a existência das lesões e sequelas alegadas e analisado, de maneira expressa, sua repercussão funcional em relação à atividade laboral habitual exercida por ela.

Ressalte-se que a presença de sequela consolidada ou de dano físico não implica, automaticamente, redução da capacidade laborativa. O que se exige é a demonstração de repercussão funcional concreta sobre a atividade habitual do segurado. Na hipótese, o laudo pericial, embora reconheça sequela de fratura no punho esquerdo e limitação leve de mobilidade, registra força, tônus e reflexos preservados, ausência de instabilidade e conclui, de forma expressa, pela inexistência de comprometimento funcional redutor da capacidade para o labor habitual exercido pela autora.

Em outras palavras, a insurgência recursal parte da premissa de que a simples constatação de sequela ortopédica bastaria para evidenciar redução laborativa, conclusão que não se extrai necessariamente dos achados periciais. O laudo, ao contrário, distinguiu adequadamente a existência de limitação clínica residual da efetiva repercussão dessa condição sobre a aptidão para o exercício da atividade habitual, afastando, de maneira expressa, a redução permanente da capacidade laborativa.

Não se identifica, portanto, qualquer lacuna técnica, contradição relevante ou obscuridade capaz de comprometer a confiabilidade da prova produzida ou justificar a reabertura da instrução processual. A insurgência da parte apelante limita-se à discordância com a conclusão pericial, circunstância que, por si só, não autoriza a determinação de nova perícia.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade do laudo pericial, suscitada pela apelante.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto por ELAINE DOS REIS contra a sentença (Id. 361482397) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1008725-70.2024.8.11.0055, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente a pretensão autoral, diante da ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa.

O cerne recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente
.

Pois bem.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis
:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[...].

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.
[...].

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, o laudo pericial concluiu que, embora a autora apresente sequela de fratura no punho esquerdo, tal circunstância
não ensejou incapacidade laboral nem redução de sua capacidade funcional
apta a comprometer o exercício de sua atividade habitual. Vejamos:

“[...]
4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do punho esquerdo, submetida ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

Não há quesito formulado pelo Juízo.

b) Do Requerente:

[...]

11) A parte Autora se encontra temporariamente inapta para seu labor?

Resposta:
Não constatado
.

12) A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual?

Resposta:
Não constatado
.

[...]

17) Existe invalidez total ou parcial, incapacidade permanente ou temporária, que impossibilitem o exercício do seu ofício, ou de qualquer outro?

Resposta:
Não constatado
.
[...]”. (Laudo Pericial, Id. 361482383).
[com e sem destaque no original].

Com efeito, constata-se que foram devidamente analisados todos os dados clínicos pertinentes, bem como os documentos apresentados à perícia, tendo sido realizado exame clínico-pericial minucioso, com entrevista da periciada, razão pela qual tenho que o laudo pericial está bem elaborado, restando comprovada a
ausência de redução permanente da capacidade para o exercício das atividades laborais habituais
, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente.

Assim, inexistindo nos autos prova idônea capaz de infirmar as conclusões alcançadas pelo
expert
, não faz jus a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário.

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria,
in verbis
:

“[...]
Tese de julgamento: “
A ausência de comprovação de redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente
.”
[...]”.

(TJMT, apelação cível n. 1010179-13.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.11.2025, publicado no DJe em 26.11.2025).
[sem negrito no original].

Ademais, a jurisprudência pátria reconhece que, ainda que verificada redução mínima da capacidade laboral, o benefício de auxílio-acidente pode ser devido, conforme entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 416, segundo o qual:

“
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício,
o qual será devido ainda que mínima a lesão
.
”
[sem destaque no original].

Todavia, o referido entendimento não dispensa a demonstração de que a sequela efetivamente repercuta, ainda que em grau mínimo, na capacidade funcional do segurado para o exercício da atividade habitual. Em outras palavras, o Tema n. 416/STJ afasta a exigência de redução significativa da capacidade laboral, mas não prescinde da comprovação de que a lesão consolidada tenha produzido algum impacto funcional concreto. Na hipótese dos autos, a prova técnica judicial foi categórica ao afirmar que a fratura no punho esquerdo, embora incontroversa e consolidada, não acarretou qualquer limitação funcional ou redução da capacidade laborativa da autora, nem mesmo em grau mínimo, circunstância que afasta a incidência do referido precedente vinculante, autorizando a adoção da técnica do
distinguishing
.

Diante desse contexto probatório, não se encontram preenchidos os pressupostos exigidos pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91, razão pela qual se revela indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A propósito:

“
APELAÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO COMPROVAÇÃO — BENEFÍCIO INDEVIDO. Não obstante a fratura com correção cirúrgica, no laudo pericial não há referência acerca da diminuição da capacidade laboral do apelante, ao contrário, atesta que o membro fraturado, no caso a perna direita, tem todos os movimentos preservados e que não há incapacidade laborativa. Logo, não faz jus ao recebimento de auxílio-acidente. Recurso não provido.
” (TJMT, apelação cível n. 0033270-60.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas de Direito Público, relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.10.2016, publicado no DJe em 07.11.2016).

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026